Tribunal: TJSP
Processo: 1016102-76.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de retificação de assento de registro civil. Pretensão de correção de grafia em patronímico de origem japonesa. Obscuridade verificada. Genitor e avô do autor embargado vivos. Acolhem-se os embargos com efeitos infringentes para anular a sentença e oportunizar ao autor embargado a inclusão no polo ativo de seu genitor e de seu avô, bem como oportuna instrução a fim de

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de retificação de assento de registro civil. Pretensão de correção de grafia em patronímico de origem japonesa. Obscuridade verificada. Genitor e avô do autor embargado vivos. Acolhem-se os embargos com efeitos infringentes para anular a sentença e oportunizar ao autor embargado a inclusão no polo ativo de seu genitor e de seu avô, bem como oportuna instrução a fim de comprovar ausência de prejuízo a terceiros